Tribunal: TJMT
Processo: 1013590-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013590-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator no Id. n.o 98828470, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento no 1013590-15.2021.8.11.0000, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, de Id. n.o 102212491, o agravante aduz que a matéria debatida nos autos demanda uma análise mais ampla, pois a decisão do Juízo
a quo
foi agravada por não lhe ter sido oportunizado prévia oitiva do cálculo elaborado.

Alega que ambas as partes apresentaram os cálculos, sendo que a parte agravante apresentou em seu parecer a impugnação específica quanto ao cálculo do recorrido, no entanto o Juízo
a quo
elaborou um cálculo de natureza judicial, sem oportunizar prévia vista às partes.

Pontua que o valor homologado pelo Juízo importa numa diferença de R$379.475,10 em relação ao cálculo realizado pela assessoria técnica.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para anular a decisão homologatória do cálculo, de primeiro grau.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 105299971, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão por mim proferida que não conheceu em parte do recurso de Agravo de Instrumento no 1013590-15.2021.8.11.0000, diante da ausência de dialeticidade.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada. Denota-se que a parte recorrente, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

No caso em debate, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento, visando modificar decisão proferida nos autos da Execução de Sentença no 1987-39.2009.811.0078, que declarou como devida a quantia de R$358.675,37 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o depósito complementar.

Em suas razões pediu o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão que homologou o laudo da contadoria judicial, determinando que antes de sua homologação seja oportunizada às partes o direito de se manifestarem e de requererem esclarecimentos à contadoria.

Ocorre que, na hipótese, o douto Juízo
a quo
introduz a decisão argumentando que
não há contador judicial lotado na comarca
e após esmiuçar os cálculos declarou como devido uma determinada quantia,
não houve a realização ou homologação de qualquer laudo da contadoria judicial
.

Desse modo, entendi que o recurso não combateu os fundamentos da decisão. Para melhor esclarecimento, faço a transcrição da decisão combatida:

“No presente caso, o vertente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete à Agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.

Na decisão agravada - Id. n.o 97576992, o Juízo a quo, ante a discrepância dos valores apresentados por ambas as partes, esmiuçou os cálculos e declarou como devida a quantia de R$358.675,37.

A parte recorrente discorre em suas razões, em síntese, sobre a necessidade de oportunizar o contraditório em relação ao laudo pericial homologado, em nada se referindo a tese adotada pelo julgador a quo.

Sobre a contadoria judicial, o Juízo a quo introduz a decisão argumentando que não há contador judicial lotado na comarca e após esmiuçar os cálculos declarou como devido uma determinada quantia, não houve a realização ou homologação de qualquer laudo da contadoria judicial, senão vejamos:

“Em proêmio, importante ressaltar que, em que pese o e. TJMT tenha consignado no julgamento do RAI n. 1012616-46.2019.811.0000 a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial ou a perito nomeado, tem-se que não há lotado nesta Comarca contador judicial, como também, da análise dos cálculos apresentados pelas partes, conclui-se que há divergência basicamente sobre: i) termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre as custas e despesas processuais; ii) incidência de multa e honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença.

Portanto, a controvérsia demanda não somente a elaboração de cálculos aritméticos, haja vista a necessidade de haver pronunciamento judicial quanto aos pontos controvertidos identificados, de modo que, ainda que fosse designado perito para lavratura de memorial de cálculos, este Juízo deveria deliberar sobre os termos iniciais de correção e a incidência ou não das penalidades atreladas à fase executiva para que, somente após, houvesse a produção de prova pericial.

Desse modo, primando pela celeridade processual, evitando-se retardar a marcha processual ainda mais, a apreciação da controvérsia será feita conjuntamente com a elaboração dos cálculos correlatos.

Pois bem, perlustrando detidamente os autos, verifica-se que ambos os valores apresentados pelas partes estão em dissonância ao disposto em sentença, consoante a seguir esmiuçado e corroborado pelo cálculo anexo à presente decisão.

[...]

Portanto, considerando que o montante atinente ao débito principal foi incontroverso e perfez a quantia de R$3.735.000,09 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais e nove centavos), bem assim tendo em vista que o valor correto quanto aos honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais somam R$ 393.413,26 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos), conclui-se que o devido, à época, é R$4.128.413,35 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos).

[...]

Destarte, somados honorários de sucumbência, custas, taxas de distribuição, honorários da fase de cumprimento de sentença e multa, atinge-se o valor global de R$593.806,55 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesses moldes, considerando ambos os depósitos realizados pela instituição bancária, que, somados, totalizam a quantia de R$ 3.970.131,27 (três milhões, novecentos e setenta mil, cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos), deduzidos do valor da dívida (R$ 3.735.000,09 + R$ 593.806,55), conclui-se que resta pendente o pagamento de R$ 358.675,37 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Assim, declaro como devida a quantia de R$ 358.675,37 e, via de consequência, determino a intimação da parte executada para que, em 15 (quinze) dias, realize o depósito complementar.” - Id. n.o 97576992.

Com efeito, a parte deveria se insurgir dos cálculos realizados pelo Juízo a quo, o que não ocorreu.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.), in verbis:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. III - Incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". IV - Agravo regimental não conhecido.” (Processo AgRg no Ag 1359432 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0182460-4 - Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) - Órgão Julgador - T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/04/2016).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. As razões do agravo não impugnaram o fundamento da decisão agravada, nada aduzindo sobre o óbice constante da Súmula 281/STF. 2. Inviável a apreciação do agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 542.984/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que desproveu o Agravo em Recurso Especial sob o fundamento de que rever a conclusão adotada pelo Tribunal a quo no tocante ao defeito na prestação do serviço e à configuração de dano moral demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A agravante não combate a motivação mencionada e cinge-se a afirmar que agiu em conformidade com a legislação de regência. 3. Não se conhece de Agravo Regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 4. Agravo Regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 478.945/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).

É o mesmo entendimento perfilhado por este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO. 1- O relator deve negar seguimento monocraticamente ao recurso manifestamente inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII). 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos cujas razões não atacam os fundamentos da decisão recorrida, por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. 4- In casu, a inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo implica o não conhecimento do recurso, pois padece de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal” (RAI 133850/2013 – 1a Câmara Cível – Relator Des. Adilson Polegato de Freitas – j. 08/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não basta manifestar inconformismo, deve o recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão, invocando suas razões, de fato e direito. Interpretação da Súmula 182/STJ. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso de apelação”. (RAI no 59958/2019. Decisão monocrática. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 03/05/2019. Relator (a): Des. Sebastião de Moraes Filho).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação do decisum, suprime a norma processual e importa em não conhecimento do recurso.”
- Id. n.o 98828470.

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que o agravante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022